Tribunal: STF
Processo: RE 82330
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO. - DANOS CAUSADOS PELO MAU
FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO. - PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DOS DANOS
A TROMBA D'AGUA. - QUESTÃO DE FATO, DECIDIDA PELO EXAME DE PROVAS,
IRREVISIVEIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. - SEU CABIMENTO, COMO UMA DAS FORMAS DE
ATUALIZAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.